Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734226-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO MARIANO EMBARGADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face do acórdão registrado no ID 33861228. Na petição de ID 34533814, ISRAEL SOUZA MARIANO, filho e representante do agravante, ora embargado, noticiou o falecimento do embargado e ressaltou ter requerido ao juízo de primeira instância a suspensão do processo principal para providenciar a habilitação dos sucessores do falecido. Nesse contexto, sustenta perda do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, dos presentes embargos. Na petição de ID 34729429, a embargante confirma a perda do objeto e requer o arquivamento definitivo. Diante do noticiado pelas partes e considerando que o agravo de instrumento encontra-se julgado (ID 33861228), cabível o não conhecimento dos embargos pela perda do objeto. Desse modo, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 34141723. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator